Tribunal: TJMT
Processo: 0001055-28.2013.8.11.0105
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001055-28.2013.8.11.0105
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VANDERLEI FRANCISCO FRA - CPF: 526.337.569-72 (APELADO), MARCOS ARNOLD - CPF: 611.421.072-72 (ADVOGADO), DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - CNPJ: 03.829.702/0001-70 (APELANTE), KAMILA APARECIDA RODRIGUES CORREA DO ESPIRITO SANTO - CPF: 005.386.691-60 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, proveu parcialmente o recurso.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – MOTOCICLETA APREENDIDA – FURTO NO PÁTIO DO DETRAN – COMPROVAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA ESTADUAL – CONFIGURAÇAO – NEXO CAUSAL ENTRE O DANO E A CONDUTA – DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA – DANO MATERIAL CABIMENTO – DANO MORAL INEXISTENTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – READEQUAÇÃO, DE OFÍCIO, DOS JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA - RE No 870947/SE DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.

1. A Responsabilidade Civil do ente público, e de suas autarquias estaduais pelos danos decorrentes de sua omissão é subjetiva; assim, exige-se a coexistência de três pressupostos inarredáveis: prova do dano, ato do agente e nexo causal entre o dano e a conduta.

2. Evidente o dever da Autarquia Estadual de Trânsito em conservar o veículo apreendido

e estacionado no pátio do DETRAN até a entrega

seu proprietário, pois lá permaneceu sob a vigilância dos agentes

públicos que trabalhavam no local
, devendo indenizar pelo prejuízo material acarretado ao proprietário do bem.

3.
O furto de motocicleta ocorrido no pátio do Detran não caracteriza dano moral indenizável, porquanto não foi capaz de causar sofrimento psíquico ou humilhação pessoal ao proprietário, constituindo mero aborrecimento.

4. Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

R E L A T Ó R I O

APELANTE (S):

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO (S):

VANDERLEI FRANCISCO FRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Vanderlei Francisco Frá
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o DETRAN/MT ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 2.795.00 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso, consoante a Súmula 54 do STJ e ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Condenou, ainda, o DETRAN/MT, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, após devida atualização.

Em suas razões recursais (ID’s n. 8309232, 8309233 e 8309234), o Apelante sustenta que no caso de furto cometido por terceiros a responsabilidade é subjetiva, destacando que não tendo havido culpa ou omissão dos agentes do DETRAN, a responsabilidade deve ser afastada.

Assevera, também, que, o bem já estava no Detran há mais de 2 anos, o que configura abandono da coisa pelo proprietário, razão pela qual já deveria ter sido levado a leilão para o pagamento das multas e tributos, nos termos do art. 328 do CTB.

Defende a inexistência de dano material, ressaltando que as provas dos autos não permitem a verificação de qualquer responsabilidade da Autarquia Estadual, uma vez que o veículo apreendido pela autoridade policial de trânsito e encaminhado ao pátio do DETRAN/MT, não teria o condão de transformar a Apelante como responsável pelo pleito indenizatório, por entender que o furto cometido por terceiros implica na responsabilidade subjetiva, em que se faz necessária a comprovação de dolo ou culpa e dos elementos como negligencia, imprudência e imperícia.

Argumenta, ainda, que inexiste comprovação de que o furto da motocicleta do Apelado tenha ocorrido nas dependências do DETRAN, uma vez que juntou apenas Boletim de
ocorrência registrado por ele mesmo.

Afirma, também, que não restou caracterizado o dano moral, ante ausência de comprovação de que o dano repercutiu em sua esfera extrapatrimonial.

Por essas razões, pugna pelo provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença, julgando improcedente a ação de responsabilização civil c/c indenização por danos morais.

A certidão de ID n. 8309235 atesta a tempestividade recursal.

As contrarrazões vieram no ID n. 8309237, pugnando pelo desprovimento do recurso, com a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência recursal.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer, por entender que não envolve interesse público na presente demanda (ID n. 8890339).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 6 de abril de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso

contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Colniza, que, nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
Vanderlei Francisco Frá
, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar o DETRAN/MT ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 2.795.00 (dois mil setecentos e noventa e cinco reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente e acrescidos de juros moratórios a partir do evento danoso, consoante a Súmula 54 do STJ e ao pagamento de danos morais, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária e juros moratórios a partir da sentença, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Condenou, ainda, o DETRAN/MT, ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação, após devida atualização.

Pois bem.

Compulsando os autos, observa-se que, o Apelado ajuizou a ação indenizatória em decorrência dos prejuízos sofridos em decorrência do furto de sua motocicleta Honda POP 100 97cc, ano modelo 2008, Placa NJR 6223 que estava apreendida no pátio da 64a Ciretran por infração de trânsito.

Como se sabe, a Constituição Federal/1988, ao regulamentar a responsabilidade civil da administração pública no art. 37, § 6o, adotou a teoria do risco administrativo,
in verbis
:

Art. 37. (...)

§ 6o - As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa
.

O Código Civil de 2002 seguiu a mesma linha, conforme se percebe na redação do art. 43:

Art. 43. As pessoas jurídicas de direito público interno são civilmente responsáveis por atos dos seus agentes que nessa qualidade causem danos a terceiros, ressalvado direito regressivo contra os causadores do dano, se houver, por parte destes, culpa ou dolo.

Todavia, no caso dos autos,
a ocorrência do furto no pátio do Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso – DETRAN – é matéria incontroversa
. Isso porque, ao contrário do que afirmam as razões do recurso de apelação, foi a própria Diretora da 64a Ciretran, servidora da Autarquia Apelada que registrou o boletim de ocorrência (ID n. 8309215).

Ademais, a alegação do Apelante de que o bem objeto de furto já havia se “perdido” para o Estado, para pagamento de multas e tributos, em razão de se encontrar há mais de 2 anos apreendido no pátio do DETRAN, não guarda pertinência, porque o ordenamento jurídico brasileiro dispõe de meios próprios para a cobrança de débitos fiscais.

Sob esse prisma, a considerar que o Apelante não zelou pela coisa, e era seu dever fazê-lo, resta configurada a sua responsabilidade, de modo a ressarcir o proprietário da motocicleta pelo prejuízo material ocasionado, uma vez que foi omisso no seu dever de guarda e vigilância.

Nesse sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – VEÍCULO APREENDIDO EM AÇÃO POLICIAL LEGÍTIMA – CHAVE DO CARRO TRANCADA EM SEU INTERIOR – VIDRO QUEBRADO EM ESTRITO CUMPRIMENTO DO DEVER LEGAL – FURTO DE EQUIPAMENTOS DO AUTOMÓVEL NO PÁTIO DA DELEGACIA DE POLÍCIA – RESPONSABILIDADE DO ESTADO PELA REPARAÇÃO DOS PREJUÍZOS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS– INDENIZAÇÃO DEVIDA [...]

I
Quando um dano decorre da omissão do Estado, ou seja, quando o

ente estatal deixa de agir quando devia, age tardiamente ou age

mal, aplica-se a regra da responsabilidade subjetiva, pelo que se

exige dolo ou culpa, sendo desnecessário, todavia, individualizá-la,

vez que pode ser atribuída genericamente ao serviço público a falta

do serviço
.

II
É evidente o dever do Estado em conservar o veículo apreendido

em ação policial e estacionado na Delegacia de Polícia até a entrega a seu proprietário, pois lá permaneceu sob a vigilância dos agentes

públicos que trabalhavam no local
.

[...]

V A inobservância pelo Estado-réu do dever de conservar o veículo até sua entrega ao proprietário resultou na subtração e, por conseguinte, na necessidade de reposição dos seguintes itens do automóvel da autora: dois pneus, uma roda, uma chave de rodas, um macaco e uma bateria, cujas despesas devem ressarcidas. [...].
(TJMS, Terceira Câmara Cível, relator Desembargador Marco André Nogueira Hanson, julgamento em 17/3/2014, DJe 21/3/2014). [Destaquei]

Portanto, está provado o dano e a omissão do DETRAN/MT em manter segurança no local onde ocorrido o furto, evidenciando o nexo causal entre tal conduta e o resultado lesivo, não havendo hipóteses que ensejariam a exclusão da responsabilidade da Administração.

Conforme bem destacado pelo Magistrado Singular,
a reparação do dano material, no tocante à restituição da moto, avaliada à época em R$ 2.795,00 (fls. 20) é medida que se impõe.

Todavia, acerca da condenação por dano moral, entendo que não há elementos nos autos capazes de se cogitar obrigação indenizatória por danos morais.

Isso porque, em que pesem os eventuais transtornos sofridos pelo Apelado, em razão do furto, não podem ser atribuídos ao Apelante, que não praticou o ato ofensivo.

Com efeito,
a situação dos autos não permite a compreensão de que haja dano moral indenizável, porquanto apesar dos eventuais incômodos sofridos pelo Apelado com o furto da motocicleta, isto não deve lhe acarretar, automaticamente, direito a indenização a título de danos morais, porquanto não foi capaz de causar-lhe sofrimento psíquico ou humilhação pessoal, também não ocasionando vexame social que permita vislumbrar o advento de dano moral, constituindo, sim, mero aborrecimento.

Segundo os ensinamentos de Sérgio Cavalieri, só se deve reputar como dano moral
a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia a dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo.
(Programa de Responsabilidade Civil, 2. ed. São Paulo, Malheiros Ed., p.78)

No mesmo sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FURTO DE VEÍCULO
EM ESTACIONAMENTO DE SUPERMERCADO. RECURSO QUE OBJETIVA A CONCESSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS
. 1. No caso dos autos, pretende a autora, em sede recursal, a condenação da parte ré ao pagamento de indenização por danos morais, em razão do furto de veículo estacionado nas dependências da requerida. 2.
No entanto, a situação narrada na exordial corresponde a mero dissabor que se resolve na esfera material, não tendo a parte autora comprovado a ocorrência de afronta aos seus direitos de personalidade ou à sua dignidade. Incabível, assim, a concessão de indenização por danos morais no presente caso
. 3. Deixa-se de majorar os honorários advocatícios anteriormente fixados na sentença em favor dos procuradores da apelada, pois já arbitrados em seu patamar máximo, a teor do que estabelece o § 11 do art. 85 do CPC. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO DESPROVIDA, VENCIDO O DESEMBARGADOR JORGE LUIZ LOPES DO CANTO, QUE DAVA PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - AC: 70079984423 RS, Relator: Jorge Luiz Lopes do Canto, Data de Julgamento: 05/04/2019, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 09/04/2019). [Destaquei]

O dano moral é um instituto que deve ser utilizado com parcimônia, não podendo abarcar dificuldades que são as mesmas existentes para a apuração do dano material, como é o caso dos autos, porquanto a pretensão de obter indenização pelo período em que se viu privado da motocicleta corresponde, na verdade, a um pedido implícito de lucros cessantes, cuja matéria não foi objeto de pedido inicial.

Desse modo, a condenação do Apelante a título de indenização por dano moral deve ser afastada.

Quanto a atualização dos valores, por se tratar de matéria de ordem pública, procedo a sua readequação, de ofício, nos termos do que foi decidido no julgamento do RE no 870947/SE, pelo Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral, a fim de aplicar, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para afastar a condenação do Apelante a título de indenização por dano moral.

E, em virtude do disposto no art. 85, §§ 1o e 11, do Código de Processo Civil/2015, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença, em virtude da interposição do recurso inexitoso, para 15 % (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Por se tratar de matéria de ordem pública, de ofício, estabeleço, quanto à correção monetária, a incidência do Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E); e no tocante aos juros de mora, o cálculo deve observar o disposto no artigo 1o-F da Lei no 9.494, de 10 de setembro de 1997, com a redação dada pela Lei no 11.960, de 29 de junho de 2009, a partir de sua vigência, nos termos do RE no 870947/SE -Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020